Tribunal: TJES
Processo: 0036384-28.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036384-28.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMIUM COMUNICACAO E MARKETING LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
PRELIMINAR.
EX OFFICIO
. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA. DANO SONORO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO AFASTADA
.
MULTA.
QUANTUM.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar: As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
não conheço em parte do recurso.

2.
Mérito: Como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

3.
É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4.
Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo.

5.
É cediço que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, comportando prova em sentido contrário, cabendo ao Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade de tais atos, anular os autos de infração eivados de vício material.

6.
Na hipótese, os relatórios de vistoria informam que as medições foram realizadas em lugares distintos, por profissionais qualificados, e com aparelho devidamente calibrado, conforme recomenda a Norma NBR 10151/2000 da ABNT.

7
. Não há previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator. Em casos tais, o exercício do contraditório e da ampla defesa são diferidos.

8.
Depreende-se que o procedimento administrativo ocorreu de forma regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.
Cabe a parte autora, ora recorrente, de provar fato constitutivo de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC, ônus esse que não se desincumbiu a recorrente, na medida em que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo e, via de consequência, no Auto de Infração lavrado em seu desfavor.

10.
A multa administrativa arbitrada no importe de R$ 9.000,00 (nove mil e quinhentos reais) revela-se proporcional e razoável, e portanto compatível, com o ilícito cometido pela ora apelante.

11.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL Nº 0036384-28.2018.8.08.0035

APELANTE
:
PREMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Denota-se dos autos que, ao prolatar o comando sentencial, o MM. Juiz
a quo
, consignou que a requerente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de vício na medição baseado no fato do requerido não ter levado em consideração os ruídos das ondas e as interferências provenientes do trânsito.

Além disso, registrou que
“
a requerente ao afirmar que, ao realizar a medição de fundo voluntariamente, constatou o valor de 75 Dba com todos os equipamentos de som desligados, não colacionou referido laudo aos autos, tampouco requereu a produção de provas
”
.

Assim, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, o Magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Prolatada a r. sentença objurgada, a apelante interpõe a presente apelação afirmando, além de outras teses recursais, que (i) não foi utilizado calibrador pelos profissionais ao realizar a medição sonora, apenas o decibelímetro; e (ii) no relatório deveria constar todas as informações previstas na NBR 10.151/2000, não foram utilizadas pela instituição financeira em oportunidades anteriores.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se que tais alegações não foram ventiladas durante o trâmite processual na Instância primeva, de modo que fica caracterizada a inovação recursal.

Frise-se que, por tratar-se de matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau, incabíveis suas discussões em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido
.
(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
II. Preliminar de inovação recursal e ausência de interesse recursal. Considerando-se que parte da matéria discutida no apelo não consta na contestação, bem como não consta do instrumento contratual firmado entre as partes, forçoso reconhecer a inovação recursal e a ausência de interesse recursal relativamente ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Recurso não conhecido nesses pontos
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140275819, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio,
NÃO
CONHEÇO
das teses recursais acima elencadas.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PREMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
,
em face da r. sentença (id 2143601, fls. 164/165-verso) que, nos autos da
ação
anulatória de auto de infração
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (fls. 169/176, id 2143601), a parte apelante aduz, em síntese, que
(
i)

não foi oportunizada a sua participação na medição;
(ii)
são inaplicáveis o art. 54,
caput
, da Lei Federal nº 9.605/98, o art. 83 do Decreto Federal nº 6.514/08 e o Decreto Municipal nº 179/97; e
(iii)
não foram observadas as normas de medição sonora.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 180/181-verso, do id 2143601, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 3669493, opinou pela desnecessidade de intervir no feito.

Em suma, trata-se de
ação anulatória
de auto de infração
ajuizada por
PREMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual alega que no dia 20/01/2012 recebeu auto de notificação em que foi solicitado a manutenção e o monitoramento dos níveis de pressão sonora do evento denominado “Arena Verão Coca Cola”, de sua organização, de acordo com o imposto pela NBR 10151/2000, tendo sido informado que o valor seria de 55 Dba (cinquenta e cinco decibéis ponderados A) de dia e 50 Dba (cinquenta decibéis ponderados A) de noite.

Segue narrando que dois dias depois foi autuada o auto de infração em seu desfavor, com multa fixada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em função de suposta medição do nível de pressão sonora, a qual teria alcançado o valor de 86,3 Dba (oitenta e seis vírgula três decibéis ponderados A), à distância de 30 (trinta) metros do referido evento.

A requerente alega, também, que recebeu apenas uma via do auto de infração, sem lhe ter sido oportunizada a participação na medição sonora, bem como que
“o procedimento fiscal foi um tanto quanto equivocado, pois a autuação é simplória e sem qualquer detalhe”
, uma vez que não foi informado, por exemplo, o ruído de fundo.

Segundo sustenta, realizou a defesa administrativa, ocasião em que a fiscalização alegou que procedeu com a medição de ruído de fundo e confirmou que não oportunizou a participação de nenhum representante da autora, sob a alegação de proteger a identidade do denunciante.

Ocorre que no processo administrativo foi mantido o auto de infração, razão pela qual a demandante ajuizou a presente ação, pugnando pela declaração da nulidade do auto de infração,
“seja pela total inobservância procedimental, seja pela própria demonstração de afronta ao princípio da legalidade e ampla defesa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões alegando, em suma, a legalidade do auto de infração lavrado.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual o juízo primevo entendeu que
“A constatação das irregularidades pelo agente público é prova suficiente da infração, como decorrência da presunção de veracidade e legalidade que protege os atos da administração”
, bem como que
“
Apesar de a Requerente afirmar que, ao realizar a medição de fundo voluntariamente, constatou o valor de 75 Dba com todos os equipamentos de som desligados, não colacionou referido laudo aos autos, tampouco requereu a produção de provas”,
concluindo que essa não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Foi em face deste pronunciamento judicial que a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERA
L –
MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
(grifei)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”. (Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Nessa toada, é cediço que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, comportando prova em sentido contrário, cabendo ao Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade de tais atos, anular os autos de infração eivados de vício material.

No caso em apreço, sustenta a recorrente que o Auto de Infração de nº 24468-2012 é nulo diante da não observância procedimental e pela afronta dos princípios da legalidade e da ampla defesa.

Os relatórios de vistoria informam que as medições foram realizadas em lugares distintos, por profissionais qualificados, e com aparelho devidamente calibrado, conforme recomenda a Norma NBR 10151/2000 da ABNT.

Em relação à alegação recursal de que não foi oportunizada a sua participação na medição, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que não há previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator. Em casos tais, o exercício do contraditório e da ampla defesa são diferidos.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO RECURSAL. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO EM ÁREA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA EM APENAS UM DOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 4. O mero controle de ponto não é apto a comprovar a incompetência do agente público para a lavratura de autos de infração, especialmente se considerada a atividade do órgão de fiscalização ambiental, que não se restringe ao horário comercial, podendo ocorrer em qualquer dia e horário, mediante fiscalizações programadas por Regiões Administrativas (RAs). 5.
Não há qualquer previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator; até porque, em tais hipóteses, o contraditório e a ampla defesa são diferidos, visto que observados no curso do processo administrativo (artigo 24 da Lei nº 4.092/2008).
6. A ausência de assinatura de testemunhas no auto de infração não se mostra hábil a invalidar todo o ato administrativo se constar do processo administrativo os elementos necessários à determinação da infração e do infrator (artigo 57 da Lei Distrital nº 41/1989). 7. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07032.86-89.2018.8.07.0018; Ac. 122.6250; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 22/01/2020; Publ. PJe 05/02/2020)
(grifei)

Nesse sentido, ao compulsar detidamente o acervo probatório, verifica-se que a apelante colacionou cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, do qual depreende-se que o procedimento ocorreu de forma regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, sabe-se que cabe a parte autora, ora recorrente, de provar fato constitutivo de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC, ônus esse que não se desincumbiu a recorrente, na medida em que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo e, via de consequência, no Auto de Infração lavrado em seu desfavor.

Dessa forma, não há como se concluir de forma diversa daquela alcançada pelo Magistrado primevo, de que
“o laudo de vistoria produzido pela Administração Pública aponta os métodos, instrumentos e critérios utilizados na medição que aferiu a irregularidade, não sendo comprovado que a medição se deu de forma equivocada ou fora dos padrões técnicos”.

Por derradeiro, sabe-se que a multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo os parâmetros estabelecidos no art. 80 do Decreto nº 6.514/2008, que estabelece:

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ademais, verifica-se que a conduta praticada pela recorrente foi enquadrada nas alíneas “a” e “f”, do § 5º, do inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº 5.235/2011,
in verbis:

Art. 11 Caberá multa sempre que houver constatação de cometimento de infração ambiental.

(...)

II - agravantes, por ter sido a infração cometida:

(...)

§ 5º Para a gradação do valor da multa, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias, quando for possível identificar:

a) para obter vantagem pecuniária;

(...)

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

(...)

Diante disso, conforme bem destacado pelo d. Juiz singular, o importe de R$ 9.000,00 (nove mil e quinhentos reais) revela-se proporcional e razoável, e, portanto, compatível, com o ilícito cometido pela ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, para, nesta parte,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento), a incidir na base de cálculo adotada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.